Tribunal: STF
Processo: Rcl 37474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Provas. Declaração de ilicitude de busca e apreensão realizada. Contaminação de provas derivadas. Análise pelo Juízo da origem. A Segunda Turma conferiu expressamente ao magistrado, por estar mais próximo dos fatos e das condições concretas da ação e do acervo probatório que a sustenta, amplo espectro de liberdade decisória, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ausência de descumprimento da decisão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.